Tribunal: TJDFT
Processo: 0712947-61.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. direito penal. crime de desacato. art. 331 do cp. autoria e materialidade. prova testemunhal firme e coesa. depoimento do policial. Idoneidade. prova suficiente. apelação conhecida e não provida.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, condenando-o como incurso nas penas do art. 331 do CP, aplicando-lhe a pena de 6 meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto. Ao final, a pena foi substituída por uma restritiva de direitos.
2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 64021367). O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 64481355).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a suficiência das provas produzidas, sob o argumento de que a condenação se sustenta apenas nas declarações de testemunha e de informante, ambos diretamente interessados na procedência da denúncia.
III. Razões de decidir
4. O objeto jurídico penal tutelado pelo art. 331 do CP é a Administração pública, isto é, o respeito e prestígio da função pública, com vistas a resguardar o regular andamento das atividades administrativas. Nesse contexto, desacatar é, em síntese, menosprezar, humilhar, menoscabar o servidor, seja verbalmente, por escrito ou gestos.
5. No caso em análise, a autoria e materialidade foram comprovadas, notadamente pela Ocorrência Policial no 4818/2023-20a DP, Termo Circunstanciado no 842/2023-14a DP, bem como pela prova oral firmada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
6. Com efeito, em juízo, o informante relatou que o réu dirigiu aos policiais as seguintes falas: “tudo comédia”, “tudo umas alma sebosa”, “tudo um pau no cu”, sendo que, após ser alcançado pelo policial Schaeffer, o réu gritou “pau no cu”, mostrou o dedo do meio para os policiais e saiu correndo em direção à quadra 01. Em reforço, o relato do policial militar José Schaeffer vai ao encontro das declarações do informante, na medida em que confirmou a ocorrência das ofensas direcionadas pelo réu à guarnição que atuava no local dos fatos. Ressalta-se que o réu, em sede policial, declarou que xingou os policiais de vermes e covardes, além de dizer que eram ‘pau no cu’.
7. Ademais, o fato de as testemunhas serem policiais envolvidos na apuração da ocorrência não macula o processo, sobretudo quando não há nenhum elemento que comprometa a credibilidade de seus depoimentos. Frise-se que os relatos são harmônicos ao trazido pelo informante, sendo certo que não há provas de que o agente público tenha interesse particular na condenação do réu. Desse modo, em análise do conjunto probatório, conclui-se que o depoimento em Juízo do policial que efetuou a abordagem, bem como do informante e a declaração do réu em delegacia, constituem provas suficientes quanto à autoria e materialidade da infração penal, não havendo que se falar em insuficiência de provas.
IV. Dispositivo e tese
8. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CP, art. 331.